Tribunal: TJDFT
Processo: 0725144-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE BEM IMÓVEL. BEM LOCALIZADO EM ÁREA IRREGULAR. EFETIVA COMPROVAÇÃO DA POSSE. EXPRESSÃO ECONÔMICA DOS DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE DA PENHORA. PREVISÃO LEGAL. ARTIGO 835, XIII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A penhora é instituto do Direito Processual Civil por meio da qual é garantida a satisfação do crédito pela execução do patrimônio do devedor.
2. É possível a realização de penhora sobre os direitos aquisitivos de imóvel localizado em área irregular. Faz-se necessário, no entanto, juntar aos autos prova suficiente do direito real alegado pelo credor. Precedentes.
3. Os efeitos da penhora de direito aquisitivo recaem tão somente sobre a obrigação de valor economicamente apreciável. Considerando, então, que essa constrição não recairá sobre o bem em si, mas apenas sobre os direitos aquisitivos, torna-se irrelevante a discussão sobre a regularização da área na qual se localiza o bem imóvel.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.